Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS ALIENADOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação de tutela, visto que, para além de genéricas e abstratas alegações, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto e imediato à agravante, mas apenas, futuro e incerto, decorrente de eventual sucumbência em ação de execução fiscal que persegue o recebimento de IPTU.
3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.